Tribunal: TJSP
Processo: 2226529-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - Multa isolada – Caráter confiscatório com limitação a 100% do tributo devido – Inaplicabilidade - Precedentes deste Tribunal.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.